Tribunal: STF
Processo: ADI 7656
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Município de Abelardo Luz, do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, representado pela Procuradora Geral do Município, requereu sua admissão na presente ação direta de inconstitucionalidade na qualidade de amicus curiae (eDOC 152).



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae .



    A matéria aqui discutida é relevante, pois o tema atine à preservação das Cataratas do Salto Saudades e do Parque das Sete Quedas, no Rio Chapecó, e ao patrimônio histórico e paisagístico da região, ostentando especial significado para a ordem social.



    Considerando que o objeto da presente ação e das leis estaduais impugnadas diz respeito aos Municípios de Abelardo Luz e Quilombo, no Estado de Santa Catarina, não há dúvidas sobre a pertinência e a adequada representatividade do requerente.



    Pelo exposto, admito a participação do Município de Abelardo Luz como amicus curiae.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente